Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-56.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001401-56.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 272.480.542-91 (APELANTE), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (APELADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO INVASÃO DA CONTRAMÃO – ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese a transação extrajudicial firmada entre as partes liberar o devedor de suas obrigações, dando plena e geral quitação aos danos decorrentes do acidente, verifica-se que sequer foi formalizada e os pedidos englobados neste feito não dizem respeito àquelas já suportadas pela empresa demandada.

Age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária.

As lesões decorrentes de acidente de trânsito justificam a condenação em danos morais e ressarcimento dos danos materiais, haja vista que devidamente comprovados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001401-56.2022.8.11.0004

APELANTE:

ROBERTO DE SOUZA PEREIRA

APELADO:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material nº 1001401-56.2022.8.11.0004, ajuizada em face de
MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais aduz que não firmou acordo extrajudicial com a empresa apelada, ressaltando que esta pagou apenas a cirurgia que se submeteu, sendo que, quando solicitou pagamento dos demais tratamentos (médico, medicamentoso, psicológico e fisioterápico), esta condicionou o fornecimento a assinatura de termo de quitação onde o autor renunciaria o direito de cobrança judicial, o que motivou sua negativa.

Informa que tanto que não aceitou a proposta que manejou a presente ação, pois tentou negociar o transporte aéreo do apelante e de sua esposa de Ji Paraná-RO para Barra do Garças-MT, face suas condições clínicas, conforme comprovantes de pagamentos anexos.

Argumenta que a sentença está totalmente baseada em fatos alheios à causa de pedir, a qual decorre dos pedidos de compensação por danos materiais e morais ocasionados pelo acidente.

Defende que o fato de haver acordo entre as partes para o pagamento da cirurgia, mesmo que verbal, não significa que avençaram sobre as demais despesas do tratamento, tampouco a respeito do dano material, moral e, menos ainda, quanto a renúncia de ingresso com ação judicial.

Explica que o dano material não incluiu os custos da cirurgia, mas sim o importe de R$5.259,28 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente a medicamentos, consultas e outros tratamentos subsequentes.

Por todo o exposto, requer a anulação da r. sentença por entender que houve violação ao devido processo legal, uma vez que a motivação do julgamento encontra fundamento em matéria não afeta ou comprovada nos autos (id. 165086666).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que realizou o pagamento de cirurgia do apelante, como forma de indenização dos danos ocasionados pelos fatos narrados na inicial.

Sustenta que o apelante não trouxe qualquer documento que comprove os gastos decorrentes do acidente, e ainda requer o reembolso com os gastos de viagem para sua cidade, ao passo que somente comprovou pagamentos de passagens aéreas, constando como pagadora terceira estranha a lide, a Sra. Aline Pereira.

Expõe que os cupons fiscais são inelegíveis e sem qualquer informação como nome ou CPF, e não comprovam gastos decorrentes ao acidente, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 165086673).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 165400658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material em face de
MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME
, noticiando que comprou passagens da empresa demandada para visitar sua genitora na cidade de Ji Paraná-RO.

Informa que embarcou no dia 02/12/21 e no dia seguinte perto do destino, sendo que o ônibus que o transportava bateu frontalmente em uma carreta bitrem que, segundo o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) nº 21062469B01, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, invadiu a pista contrária.

Alega que o acidente

ocasionou a morte de três pessoas, sendo o motorista da carreta e dois motoristas do ônibus e lesões leves e graves de vários passageiros, inclusive o requerente.

Notícia que segundo os médicos, deveria fazer uma cirurgia para tratamento da fratura sofrida, em no máximo 10 dias, mas não tinha plano de saúde e depois de tratativas a demandada decidiu custear a cirurgia.

Sustenta que sua esposa ao saber do acidente comprou passagem e foi para Ji Paraná-RO para cuidar e acompanha-lo no tratamento médico e demais cuidados, sendo que no período que ficou hospitalizado foi contaminado com o vírus Covid19, correndo risco de morte.

Discorre que solicitou que a demandada pagasse a passagem aérea para retornar a sua cidade Natal, e após frustradas tentativas, teve que pedir a filha Aline Alves de Souza, que fizesse a compra da passagem via boleto, pela internet, totalizando R$3.327,08 (três mil, trezentos e vinte e sete anos e oito centavos).

Aliado a isso, aponta que empresa aérea informou que não seria possível transportar o requerente até Barra do Garças-MT, porque a aeronave que faz a rota Cuiabá-MT/Barra do Garças-MT não estava adaptada para esse tipo transporte. Sendo assim, a sua filha teve que buscá-lo em Cuiabá-MT para trazê-lo à Barra do Garças-MT.

Salienta que a única despesa que a requerida quitou foi a cirurgia, isso depois de muita insistência de seu advogado.

Em razão do exposto, postulou pelo ressarcimento com tomografia de quadril, medicamentos, fisioterapia, passagem de ônibus e passagens aéreas, que totalizam o importe de R$5.259,28 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), além do pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos sofridos.

A demandada, embora regularmente citada (id. 165086657), quedou-se inerte (id. 165086662).

Posteriormente, a magistrada “a quo” proferiu a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Eis o fundamento do respectivo
decisum
:

“(...)

Primeiramente, como se nota no id. 84028355, a parte demandada foi citada e não apresentou resposta, razão por que DECRETO a revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova constantes dos autos.

Pois bem.

Sem delongas,
restou incontroverso nos autos, pelas provas juntadas pela própria parte autora, que as partes realizaram acordo para pagamento de valores certos e previamente ajustados, como forma de indenização dos danos ocasionados pelos fatos narrados na peça vestibular
.

Em tal composição, restou pactuada a plena e geral quitação na relação jurídica que surgiu entre as partes, para nada mais reclamar ou exigir, em tempo algum, concernente a supostos danos.

Assim,
ao dar plena quitação das obrigações decorrentes do acidente narrado na exordial, deixando-se claro que nada mais tinha a reclamar
, seja a que título for, a autora nada mais fez senão concordar que o valor pago era o suficiente para fazer frente aos eventuais danos que sofrera por conta do sinistro.

O pagamento feito pela demandada, que a autora sequer informa qual valor, colocou ponto final na lide existente entre as partes. Tanto que se fez constar, repisa-se que foi explicado nas mensagens trocadas por aplicativo que a parte autora nada mais poderia reclamar.

Se pretendia receber valor a título de indenização por danos morais, deveria ter feito a ressalva na quitação ou, senão aceito pela parte contrária, propor a competente ação de cobrança pelo valor total que entendia correto.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO o pedido contido na inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

(...)”

De fato, as jurisprudências são assentes no sentido de validar os acordos extrajudiciais formalizado entre as partes, onde dão quitação plena e integral de todos os danos.

Ocorre que a situação apresentada não se aplica ao presente caso, pois, conforme noticiado, a requerida realizou apenas o pagamento da cirurgia do autor e quanto ele solicitou demais providencias, estes condicionaram o pagamento a lavratura de um acordo extrajudicial, que sequer foi formalizado.

Dessa forma, não houve quitação integral que enseja extinção da ação, até mesmo porque o autor sequer postulou o recebimento de cirurgia, mas apenas e tão somente as despesas que esta recusou lhe ressarcir, além da indenização por danos morais.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito nº 21062469B01, a seguinte narrativa:

“No dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 04h50min, no km 284,5, da BR-364, em Presidente Mécidi-RO, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, com 3 (três) vítimas mortas e 21 pessoas feridas. Os veículos envolvidos foram uma carreta Bi-trem SCANIA (V1), atrelado a dois semi-reboques SR/RANDON e um ônibus M. BENZ/COMIL CAMPIONE (V2).Com base na análise dos vestígios materiais identificados no local, constatou-se que V2 trafegava na faixa de trânsito do sentido Cacoal-RO/Presidente Médici-RO,
quando, instantes antes da interação entre os veículos, invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com V1 (conforme orientação de danos e fragmentos desprendidos dos veículos)
. A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Cacoal-RO, conforme constatação de marcas de frenagem de V1 (36,9) e V2 (96,0) metros de extensão. Com o impacto, V2 foi arrastado para trás 1,60m e para a esquerda 0,70 m (conforme marcas de arrastamento no pavimento asfáltico), e parou com parte do veículo sobre a pista e outra parte no acostamento do sentido Cacoal- RO. V1 restou imobilizado com parte do veículo no acostamento e parte fora do leito carroçável, área verde, do sentido Cacoal-RO. Os condutores de V1 e V2 ficou imobilizado (morto) em suas próprias cabines. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente,
concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário
, ação essa realizada por V2. (...)”

Conforme se observa, as provas constantes nos autos demonstram com clareza que a culpa pelo acidente noticiado nos autos é, de fato, da ré/apelada, sobretudo porque não produziu qualquer prova contrária capaz de colocar em xeque tal conclusão.

Como visto, a invasão da pista contrária pelo veículo conduzido pela demandada é fato incontestável.

Nesse aspecto, o art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro é claro no sentido de que o motorista deve ter domínio de seu veículo, observando as regras de segurança. Veja-se:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Os elementos constantes nos autos indicam que o motorista da apelada conduzia o veículo de forma imprudente, ocasionando invasão da pista contrária e a colisão com o caminhão da parte autora.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO
– ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO
– CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou incontroverso que o acidente ocorreu porque o requerido invadiu a contramão, causando danos materiais e morais e desrespeitando o art. 28 do CTB, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos
. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença. Deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) os danos estéticos, haja vista que em que pese a existência da cicatriz em decorrência do acidente, não se encontra em local que fica visível o tempo todo” (TJ-MT - AC: 10249488720178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO
-
CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA
- COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente
. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC)”. (TJ-MT - AC: 00062617120168110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2019)

Portanto, não resta dúvida quanto a reparação do dano material de
R$ 5.259,28 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)
, referente aos gastos devidamente comprovados no que tange a tomografia de quadril, medicamentos, fisioterapia, passagem de ônibus e passagens aéreas.

Aliado a isso, é assente que essas circunstâncias causaram constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento, traduzindo-se em dano moral, porque afetou a sua situação psicológica.

Neste viés:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO –
DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. (TJ-MT - AC: 10005191020168110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE – ÓBITO DO INFANTE – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS INCONTROVERSOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais
, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe”. (TJ-MT - AC: 00013403920068110049, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização deve ser fixada em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, pois em consonância os parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 5.259,28 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)
, a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do prejuízo (Súmula 43, STJ) e atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 CC), bem como o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de dano moral, devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 CC).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023